Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-36.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55, CAPUT, SEGUNDA PARTE, DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, sob o argumento de que o acórdão foi contraditório, porquanto não fixou honorários em favor do advogado da embargante, parcialmente vencedora em seu recurso. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para condenar a ré ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios.

2. Contrarrazões apresentadas (ID 59397737). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso, não há vícios no acórdão embargado e a matéria discutida foi satisfatoriamente enfrentada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.

5. Outrossim, segundo o artigo 55 da Lei no 9.099/95, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. Assim, inexistindo recurso oposto pela ré, é descabida a sua condenação em honorários advocatícios.

6. A aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e deve ser afastada quando existente regra própria na Lei 9.099/95, como é o caso.

7. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.